Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005159-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES
PROPTER REM
. ESGOTAMENTO POSSESSÓRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SUSPENSÃO PARCIAL POR IRDR. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão proferida em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual foram impostas ao agravante obrigações ambientais de fazer e de não fazer, inclusive embargo judicial da área, apresentação e execução de PRAD, medidas inibitórias e averbação da demanda na matrícula do imóvel, em razão de suposto desmatamento ilegal de 126,4500 hectares de vegetação nativa ocorrido no ano de 2020 na
Fazenda Santa Cruz – Lote 24, situada na Comarca de Aripuanã/MT. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos ambientais, sob o argumento de que foi esbulhado da posse do imóvel desde agosto de 2012, permanecendo privado de qualquer ingerência material sobre a área, apesar de possuir sentença transitada em julgado em ação possessória reconhecendo seu direito à reintegração de posse ainda não efetivada, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o regular prosseguimento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prolixidade e a organização argumentativa da peça recursal configuram violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade civil ambiental objetiva e a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais autorizam, em cognição sumária, a imposição de obrigações ambientais ao proprietário que alega estar privado da posse por esbulho praticado por terceiros; (
iii
) determinar se os elementos probatórios disponíveis demonstram nexo causal mínimo entre o agravante e os danos ambientais narrados na ação civil pública; e (
iv
) definir o alcance da suspensão processual determinada em razão do IRDR no 13/TJMT, especialmente quanto à possibilidade de prosseguimento da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não impondo requisito de concisão ou perfeição formal, razão pela qual a prolixidade da peça recursal, por si só, não conduz à inadmissibilidade quando identificáveis as razões da insurgência.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, não havendo responsabilidade objetiva sem vínculo fático-jurídico mínimo entre o demandado e a degradação imputada.

A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais não autoriza imputação automática de responsabilidade ao proprietário formal quando houver elementos robustos indicando perda da posse por esbulho e ausência de qualquer possibilidade concreta de ingerência sobre a área degradada.

A existência de sentença possessória transitada em julgado reconhecendo o esbulho sofrido pelo agravante constitui elemento probatório relevante para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade da ausência de responsabilidade pelos danos ambientais.

As autuações lavradas por órgãos ambientais contra terceiros identificados na mesma área constituem indício material relevante de que os danos ambientais foram praticados por invasores, fragilizando a imputação dirigida exclusivamente ao proprietário registral.

A sentença transitada em julgado em ação civil pública anterior, envolvendo o mesmo agravante e controvérsia correlata, reconhecendo ausência de nexo causal em razão do esbulho possessório, reforça a plausibilidade jurídica da tese defensiva.

O embargo judicial, como medida coercitiva processual, pressupõe que seu destinatário detenha poder fático de cumprir a obrigação imposta, sendo materialmente inexigível quando demonstrada, em cognição sumária, a ausência de posse e de ingerência sobre a área.

A tutela ambiental permanece preservada mediante o exercício do poder de polícia pelos órgãos ambientais competentes, independentemente da manutenção de medidas judiciais dirigidas a quem não demonstra controle fático sobre a área.

A suspensão determinada em razão do IRDR no 13/TJMT incide sobre a prolação de sentença de mérito, não impedindo o regular desenvolvimento da fase instrutória, cuja paralisação antecipada compromete a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A prolixidade recursal, desacompanhada de ausência de impugnação específica, não configura violação ao princípio da dialeticidade nem impede o conhecimento do recurso.

2.
A responsabilidade civil ambiental objetiva dispensa a demonstração de culpa, mas exige a comprovação de nexo causal mínimo entre o demandado e o dano ambiental.

3.
A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais não autoriza a imposição automática de obrigações ao proprietário que, em cognição sumária, demonstra perda da posse por esbulho e ausência de ingerência sobre a área degradada.

4.
O embargo judicial e demais obrigações ambientais coercitivas não podem ser
mantidos
contra quem não detém poder material de cumprimento da ordem judicial.

5.
A suspensão processual decorrente de IRDR não impede o regular prosseguimento da fase instrutória, devendo incidir sobre a prolação da sentença de mérito quando as teses repetitivas disserem respeito ao julgamento final da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC,
arts
. 77, § 2o, 80, 98, 99, § 3o, 982, I, e 1.048, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
05.09.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.995.069/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
05.09.2022; STJ, Súmula no 623; TJ-MT, Apelação Cível no 0001493-51.2017.8.11.0093, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.06.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1002015-78.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.08.2022,
DJe
25.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001817-92.2024.8.11.0088, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos originários que a demanda coletiva decorre de inquérito civil instaurado a partir do Auto de Infração Ambiental n. 210432743.2021, lavrado pela SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento ilegal, a corte raso, de 126,4500 hectares de vegetação nativa, ocorrido no ano de 2020, na área denominada Fazenda Santa Cruz – Lote 24, situada na Comarca de Aripuanã/MT, objeto, igualmente, do Termo de Embargo n. 210441849.

Narra o agravante, em síntese, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da referida ação ambiental, sustentando que, desde agosto de 2012, teria sido violentamente esbulhado da posse do imóvel por terceiros armados, os quais, segundo afirma, passaram a explorar irregularmente a propriedade e a praticar reiterados ilícitos ambientais, circunstância que lhe teria retirado qualquer possibilidade de ingerência material sobre a área.

Aduz, ainda, que existe sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória anteriormente ajuizada, reconhecendo-lhe o direito à reintegração de posse do imóvel, a qual, todavia, não teria sido efetivamente cumprida até o presente momento, permanecendo, por conseguinte, privado do exercício dos poderes inerentes à posse e à propriedade.

Sustenta, também, que a suspensão do feito originário, determinada em razão da submissão da matéria ao IRDR Tema 13 desta Corte, além de mantê-lo indevidamente no polo passivo da ação civil pública, acabaria por favorecer a continuidade dos danos ambientais supostamente praticados por terceiros invasores.

Ao final, requereu a concessão da gratuidade da justiça, prioridade de tramitação e, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo para afastar os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito originário, com imediato enfrentamento das teses defensivas deduzidas.

Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça e parcialmente concedida a tutela provisória recursal, reconhecendo-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da tese relacionada à possível ausência de nexo causal entre o agravante e os danos ambientais narrados na ação originária, suspendendo-se, provisoriamente, os efeitos da decisão agravada em relação ao recorrente, mantida, contudo, a paralisação do processo originário em razão da ordem de suspensão decorrente do IRDR Tema 13.

Irresignado em parte com o teor da decisão monocrática, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à apreciação de fatos supervenientes, especialmente sentença de improcedência proferida em outra ação civil pública envolvendo discussão correlata acerca da ausência de responsabilidade ambiental em razão do esbulho possessório sofrido. Os
aclaratórios
foram acolhidos parcialmente para integração do julgado.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
em branco
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão lançada nos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, com aplicação de multa processual. Superada a preliminar, manifestou-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento, para afastar provisoriamente as obrigações de fazer relacionadas à apresentação e execução de PRADA, mantendo-se, contudo, as medidas inibitórias, o embargo e a publicidade registral, bem como para autorizar o prosseguimento da fase instrutória na origem, vedada apenas a prolação de sentença até o julgamento do IRDR Tema 13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — D
a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça: suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a peça recursal seria excessivamente prolixa, reiterativa e desorganizada, com forte carga narrativa e retórica, dificultando a identificação objetiva das razões recursais.

A preliminar
não merece acolhimento
.

O princípio da dialeticidade recursal, extraído do sistema recursal do Código de Processo Civil, exige que o recorrente, ao interpor o recurso, apresente as razões pelas quais impugna a decisão recorrida, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que sustentam sua insurgência. Cuida-se, em essência, de exigência de
impugnação específica
dos fundamentos da decisão atacada, de modo a viabilizar o contraditório e o exercício do direito de defesa pela parte contrária.

Não se confunde, todavia, com exigência de concisão ou de organização retórica impecável. O ordenamento processual civil brasileiro não estabelece forma rígida para a elaboração das razões recursais, tampouco sanciona com inadmissibilidade a prolixidade ou a repetição argumentativa, desde que seja possível extrair, da leitura do recurso, a identificação dos fundamentos da insurgência e sua correlação com a decisão impugnada.

No caso concreto, embora seja inegável que a peça recursal apresenta
extensão excessiva
, linguagem reiterativa, formatação irregular e forte carga emocional e narrativa — características que, reconheça-se, dificultam a leitura e a sistematização dos argumentos —, não há como negar
que o agravante, ao longo de suas razões,
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada
, sustentando, com clareza suficiente:
a
ausência de posse sobre o imóvel desde agosto de 2012;
a
inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais apontados;
a
identificação de terceiros como efetivos causadores dos danos, com respaldo em autuações do IBAMA e da SEMA;
a
existência de sentença transitada em julgado em ação possessória que lhe assegura o direito à reintegração de posse;
a
ilegitimidade passiva para suportar as obrigações impostas pela decisão agravada.

Tais argumentos guardam
correlação direta e específica
com os fundamentos da decisão recorrida, que deferiu tutela de urgência com base na responsabilidade objetiva do proprietário e no vínculo dominial com o imóvel degradado. A impugnação, ainda que apresentada de forma prolixa e por vezes confusa, é
suficientemente identificável
para viabilizar o exercício do contraditório e o julgamento do recurso.

A

prolixidade
, por si só, não configura violação ao princípio da dialeticidade apta a ensejar o não conhecimento do recurso. O que se exige é que o recorrente demonstre, ainda que de forma não ideal, as razões de sua insurgência — e isso, no caso concreto, foi feito.

Ademais, a aplicação de multa processual por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 77, § 2o, e 80 do CPC, pressupõe conduta dolosa ou temerária, caracterizada pelo uso do processo como instrumento de procrastinação ou de obstrução da prestação jurisdicional.

A mera prolixidade recursal, ainda que indesejável, não se enquadra, por si só, em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC,
especialmente quando o recorrente é pessoa idosa, de 72 anos, que se encontra em situação de hipossuficiência financeira reconhecida e que, ao longo de décadas, tem buscado, pelos meios legais disponíveis, a proteção de seus direitos fundamentais de propriedade e de segurança.

Rejeita-se, portanto, a preliminar
, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

II — D
o mérito

Antes de adentrar o exame das questões de mérito, impõe-se delimitar com precisão oobjeto do presente recursoe aspremissas metodológicasque devem orientar seu julgamento.

O agravo de instrumento é recurso de cognição
necessariamente limitada e sumária
, voltado ao reexame de decisões interlocutórias específicas, sem que se possa, nesta via estreita, adentrar o mérito da ação originária, substituir a instrução probatória que lhe é própria ou antecipar o julgamento definitivo das questões controvertidas.

A questão central posta neste recurso é, portanto, a seguinte:
a decisão agravada, ao deferir tutela de urgência impondo ao agravante obrigações ambientais de fazer e de não fazer, com fundamento no vínculo dominial e na responsabilidade objetiva do proprietário, encontra-se adequadamente fundamentada diante dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual?

A resposta, como se demonstrará, é
negativa
, e a reforma da decisão agravada se impõe, em consonância com o que já foi assentado nas duas decisões monocráticas anteriores desta Relatoria.

III -
Da responsabilidade civil ambiental objetiva e seus limites: a indispensabilidade do nexo causal

A responsabilidade civil por danos ambientais, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta natureza
objetiva
, fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 — Lei da Política Nacional do Meio Ambiente —, dispensando, para sua configuração, a demonstração de culpa ou dolo do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada:

"A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar."

(STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
05/09/2014)

Contudo — e este é o ponto central que a decisão agravada não sopesou adequadamente —,
a objetividade da responsabilidade ambiental não dispensa a demonstração do nexo causal
entre a conduta
do agente e o dano verificado. A teoria do risco integral afasta as excludentes tradicionais de responsabilidade (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima), mas não elimina a necessidade de que se demonstre, ao menos em cognição sumária, a existência de
vínculo fático-jurídico mínimo
entre o demandado e a degradação ambiental imputada.

Com efeito, a responsabilidade objetiva não é responsabilidade sem causa. Ela é responsabilidade
sem culpa
, mas não sem nexo. A supressão do elemento subjetivo (culpa) não implica a supressão do elemento objetivo (nexo causal). Sem a demonstração de que o agente, por ação, omissão ou possibilidade concreta de ingerência sobre a área degradada, contribuiu para o resultado lesivo, não há como imputar-lhe responsabilidade, ainda que objetiva.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou, com precisão, que:

"Considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil. Na ausência de comprovação de que os atos ilícitos ambientais tenham sido cometidos pela apelada, torna-se inviável sua responsabilização, por absoluta ausência de nexo de causalidade."

(TJ-MT, Apelação Cível no 0001493-51.2017.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/06/2024)

IV
— Da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais e seus limites diante do esbulho possessório

A
Súmula no 623 do STJ
estabelece que
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais significa que elas
aderem ao bem
, transmitindo-se com ele independentemente de quem seja o titular do domínio ou da posse. Trata-se de mecanismo de proteção ambiental que visa evitar que a transferência de propriedade seja utilizada como instrumento de fuga da responsabilidade pela degradação praticada.

Contudo, a aplicação irrestrita e automática da
natureza
propter
rem
não pode conduzir à responsabilização de quem, comprovadamente,
não detinha a posse nem qualquer ingerência fática sobre o imóvel
à época dos danos, em razão de esbulho possessório praticado por terceiros. Nessa hipótese, a imputação de responsabilidade ao proprietário esbulhado não apenas viola o princípio da responsabilidade pessoal, como também produz resultado
eticamente despropositado
e
juridicamente insustentável
: responsabilizar a vítima pelo crime praticado pelo agressor.

O próprio STJ, em precedente de inegável autoridade, já advertiu que:

"Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza
propter
rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição
propter
rem
servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.069/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
05/09/2022)

O excerto é revelador: a natureza
propter
rem
existe para
não isentar o real causador
— não para responsabilizar quem não causou o dano. Utilizá-la para imputar obrigações ao proprietário esbulhado, enquanto os efetivos causadores permanecem impunes, seria inverter a lógica protetiva do instituto, transformando-o em instrumento de injustiça.

Esta Corte, em precedente de inequívoca pertinência com a controvérsia em exame, já transcrito em momento anterior desta fundamentação, firmou entendimento no sentido de que a mera titularidade dominial do imóvel rural, comprovada pelo respectivo registro imobiliário, não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade ao proprietário por condutas ilícitas praticadas por terceiros na área, quando demonstrado que este se encontrava privado do efetivo exercício da posse em razão de invasão ou esbulho.

Assentou-se, ainda, que a existência de demanda possessória ajuizada pelo proprietário, ainda pendente de julgamento, constitui elemento indicativo da perda temporária da posse e, por conseguinte, da possível inviabilidade de sua responsabilização no âmbito da ação civil pública

(TJ-MT, AI no 10020157820198110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/08/2022,
DJe
25/08/2022)
.

O precedente, embora proferido em contexto fático diverso, enuncia
tese jurídica de plena aplicabilidade
ao caso em exame: a ausência de posse em razão de esbulho praticado por terceiros afasta, ao menos em cognição sumária, a possibilidade de responsabilização do proprietário pelos danos ambientais praticados pelos invasores.

V
— Dos elementos probatórios disponíveis e da plausibilidade da tese defensiva

O exame dos elementos probatórios carreados aos autos revela quadro fático que, em sede de cognição sumária,
fragiliza sensivelmente
a imputação de responsabilidade ao agravante e confere
elevada plausibilidade
à sua tese defensiva.

São os seguintes os elementos de convicção disponíveis neste momento processual:

(a) Ação possessória com sentença transitada em julgado:
O agravante ajuizou, em 05/10/2005, ação de reintegração de posse perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (Processo no 377/2005), que foi julgada procedente, com sentença transitada em julgado no ano de 2016, reconhecendo judicialmente o esbulho possessório sofrido e determinando a reintegração do proprietário. A sentença, contudo, não foi efetivada até os dias atuais — circunstância que, por si só, já evidencia a gravidade e a persistência da situação de desapossamento.

(b) Autuações do IBAMA e da SEMA contra terceiros:
Os próprios órgãos ambientais identificaram e autuaram, na área dos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, terceiros como efetivos causadores dos danos
ambientais: Edelson Francisco Moreira (TAD no 622924, 508,28 ha, 2015), Fábio da Silva Milhomem (TAD no 643164, 115,46 ha, 2017), Carlinho Ferreira dos Santos (TAD no 644111, 646,26 ha, 2017),
Iraney
Ferreira dos Santos (TAD no FURO6V4N, 199,96 ha, 2020), Carlos de Souza (AI no 65VR063I, 2020), Edmar Teixeira (AI no 60O2CDQB, 2020), Ezequias Honorato Alves (AI no K1MMZM06, 2020) e Sergio Moreno da Silva (AI no 210333301, SEMA, 2021). Tais autuações constituem prova material relevante de que os danos ambientais na área foram praticados por terceiros identificados, e não pelo proprietário.

(c) Sentença de improcedência da ACP no 0001552-37.2016.8.11.0105:
A Vara Única da Comarca de Colniza/MT, em 04/07/2025, julgou improcedente ação civil pública de idêntica natureza, proposta pelo mesmo autor (Ministério Público Estadual) contra o mesmo réu (
Nackle
Makhoul Junior), referente a desmatamento de 137,403 hectares detectado em 2014, reconhecendo expressamente que: (i) a propriedade encontrava-se sob esbulho possessório há décadas; (
ii
) o proprietário havia adotado todas as medidas legais ao seu alcance para coibir os danos ambientais; (
iii
) os danos foram efetivamente causados por terceiros invasores identificados e autuados pelos próprios órgãos ambientais; e (
iv
) o nexo causal conectava os danos aos invasores, não ao legítimo proprietário. A sentença transitou em julgado em 07/07/2025.

Cumpre acrescentar, ainda, elemento de particular relevo extraído da documentação supervenientemente acostada aos autos, cuja análise mostra-se apta a robustecer a conclusão já delineada quanto à plausibilidade jurídica da tese recursal.

Observa-se que a Ação Civil Pública n. 0001552-37.2016.8.11.0105 teve por objeto suposto desmatamento correspondente a 137,403 hectares, reportado em 12.5.2014, com lastro no Relatório Técnico n. 015/2015. Diversamente, a demanda originária da qual se extrai o presente recurso refere-se a suposto desmatamento de 126,4500 hectares, atribuído ao ano de 2020, com fundamento no Auto de Infração n. 210432743.2021. Há, portanto, ao menos sob a perspectiva documental já submetida a exame, nítida distinção temporal, quantitativa e fática entre os eventos ambientais postos em discussão, circunstância que impede a simples transposição automática dos fundamentos de uma demanda para a outra.

Nada obstante, tal distinção, longe de enfraquecer a tese defensiva, confere ainda maior densidade aos elementos indiciários apresentados pelo agravante. Isso porque a sentença de improcedência proferida na ação civil pública antecedente, quando examinada em conjunto com os documentos já carreados a este recurso, reforça, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de que o recorrente se encontra privado do uso, da fruição e do exercício material da propriedade desde agosto de 2012, em razão de esbulho possessório violento, sem que, até o presente momento, tenha sido efetivada sua reintegração na posse.

A narrativa constante dos autos revela que o agravante sustenta não exercer posse, vigilância ou qualquer ingerência material sobre os Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz desde então, afirmando que os ilícitos ambientais narrados na inicial teriam sido perpetrados por terceiros invasores. E tal quadro fático, ao contrário de constituir alegação genérica ou desamparada de suporte probatório, encontra respaldo não apenas na documentação possessória já juntada, mas também em pronunciamento
jurisdicional superveniente que, embora relacionado a episódio ambiental diverso, converge na mesma linha argumentativa.

Nesse contexto, releva destacar que, na sentença proferida na mencionada ação civil pública antecedente, consignou-se, em síntese, que a propriedade estaria “sob esbulho possessório há décadas”; que o proprietário teria promovido, desde 2004, comunicações e representações perante diversos órgãos públicos; que os reais causadores dos danos ambientais teriam sido identificados e autuados; e que o demandado estaria impedido de exercer efetivo controle sobre a área em razão da invasão já reconhecida judicialmente.

Tal fundamentação, embora evidentemente não produza coisa julgada material automática sobre os fatos específicos imputados no ano de 2020, constitui elemento persuasivo de elevada relevância para, neste juízo de delibação, infirmar a presunção de que o simples vínculo dominial, isoladamente considerado, seja suficiente, neste momento processual, para justificar a imposição imediata das gravosas obrigações ambientais fixadas na decisão recorrida.

(d) Imagem satelital de 02/08/2012:
Imagem oficial
ProGriD
/IBGE, dotada de fé pública, demonstra que, até a data da expulsão violenta do proprietário, a área dos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz encontrava-se com sua cobertura florestal preservada, sem desmatamento. Os dados do Relatório Técnico PRODES no 00141/2021 confirmam que o desmatamento foi zero hectares nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013 — período em que o proprietário ainda detinha, ainda que precariamente, algum grau de ingerência sobre a área —, passando a registrar desmatamentos expressivos a partir de 2014, após a consolidação do esbulho.

O conjunto desses elementos, apreciado em sede de cognição sumária,
não permite concluir
, com o grau de certeza exigido para a concessão de tutela de urgência, que o agravante seja o responsável pelos danos ambientais apontados na ação civil pública originária. Ao contrário, os indícios disponíveis apontam, com considerável robustez, na direção oposta.

VI
— Da impossibilidade de manutenção do embargo judicial em face de quem não detém a posse da área

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sustentou que deveria ser mantido o
embargo judicial da área degradada
, ao argumento de que tal medida configuraria instrumento complementar ao embargo administrativo, apto a preservar o resultado útil do processo e evitar a continuidade do dano ambiental.

A tese
não pode ser acolhida
.

O embargo judicial, enquanto medida coercitiva de natureza processual, pressupõe que seu destinatário detenha
poder fático de cumprimento
da obrigação que lhe é imposta. Não há como impor embargo judicial a quem, ao que restou demonstrado até aqui,
não detém a posse da área
, não exerce qualquer ingerência sobre ela e não tem condições materiais de fazer cessar as atividades que se pretende coibir.

A manutenção do embargo judicial em nome do agravante produziria consequência
juridicamente absurda
: imputar-lhe responsabilidade pelo descumprimento de uma obrigação que ele, materialmente, não tem como cumprir, pois não controla a área. O embargo,
nessas circunstâncias, não protegeria o meio ambiente — que continuaria sendo degradado pelos invasores, indiferentes à ordem judicial dirigida ao proprietário esbulhado —, mas apenas criaria para o agravante o risco de suportar as graves consequências do descumprimento de uma ordem judicial que lhe é materialmente inexigível.

Ademais, é fundamental ressaltar que
nada impede que a SEMA/MT e o IBAMA continuem exercendo seu poder de polícia ambiental sobre a área
, fiscalizando-a, autuando os infratores e fazendo cumprir os embargos administrativos já lavrados contra os terceiros identificados como causadores dos danos.

A suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação ao agravante não cria qualquer obstáculo à atuação dos órgãos ambientais competentes, que dispõem de instrumentos próprios e suficientes para a proteção do meio ambiente, independentemente da sorte desta ação civil pública.

A tutela ambiental, neste caso, não passa pela manutenção de obrigações impostas a quem não tem como cumpri-las, mas pela
identificação e responsabilização dos efetivos causadores dos danos
— os invasores da propriedade, já identificados e autuados pelos próprios órgãos ambientais.

VII
— Da complexidade da situação fática e da necessidade de instrução probatória

A situação narrada nos autos é, reconheça-se, de
excepcional complexidade
. Envolve décadas de conflito possessório, múltiplos atores,
crimes ambientais de grande extensão, omissão estatal reiterada, ameaças à vida do proprietário, descumprimento de sentença transitada em julgado e degradação ambiental de proporções significativas na Floresta Amazônica.

Essa complexidade, por si só, já evidencia que a via estreita do agravo de instrumento
não é o espaço adequado
para o exame definitivo das questões de mérito postas na ação civil pública originária. O agravo é recurso de cognição sumária, voltado ao reexame de decisões interlocutórias específicas, e não pode substituir a instrução probatória ampla e contraditória que a causa exige.

Não se está, neste julgamento, a decidir definitivamente sobre a responsabilidade ambiental do agravante, sobre a extensão dos danos, sobre a identificação de todos os responsáveis ou sobre as medidas de recuperação ambiental cabíveis. Todas essas questões deverão ser examinadas, com a profundidade que merecem, no curso da instrução da ação civil pública originária.

O que se decide, neste momento, é apenas se a
tutela de urgência
deferida na origem — que impõe ao agravante obrigações ambientais gravosas, com risco de sanções pelo descumprimento — encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis. E a resposta, como demonstrado, é negativa.

VIII
— Da suspensão do processo em razão do IRDR no 13/TJMT e do momento adequado para sua incidência

A suspensão do processo de origem, determinada em razão do
IRDR no 13/TJMT
(Processo no 1019783-07.2025.8.11.0000), possui
natureza
vinculante e obrigatória
, nos termos do art. 982, I, do CPC, voltada à uniformização da jurisprudência e à preservação da segurança jurídica.

O IRDR no 13 tem como tema a
responsabilidade civil por dano moral coletivo ambiental
, com fixação provisória de teses que envolvem, entre outros pontos: a configuração
presumida
do dano moral coletivo ambiental; a cumulação da indenização com a obrigação de reparação
do local
; os critérios objetivos para fixação do
valor
indenizatório; e a natureza
propter
rem
da obrigação de recuperar a área degradada.

Trata-se, portanto, de questões que dizem respeito, essencialmente, ao
julgamento de mérito
da ação civil pública — à fixação das obrigações de reparação, à quantificação da indenização e à definição dos critérios de responsabilização. São questões que pressupõem, necessariamente, a prévia instrução probatória da causa, com a coleta de provas, a realização de perícias e o contraditório pleno entre as partes.

Nessa perspectiva, a suspensão determinada pelo IRDR
não deve incidir sobre a fase instrutória
da ação civil pública, mas apenas sobre a
prolação da sentença de mérito
, que é o momento em que as teses objeto do incidente repetitivo serão efetivamente aplicadas.

Com efeito, suspender o processo antes mesmo da instrução probatória significa paralisar a causa em seu estágio mais elementar, impedindo a coleta das provas necessárias ao julgamento e prolongando indefinidamente a situação de incerteza jurídica — em detrimento tanto do meio ambiente, que continua sendo degradado, quanto do agravante, que
permanece no polo passivo de uma ação sem que suas teses defensivas sejam adequadamente examinadas.

A interpretação teleológica do art. 982, I, do CPC, à luz dos princípios da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/1988) e da efetividade da tutela jurisdicional, recomenda que a suspensão incida apenas sobre o ato processual que efetivamente depende da uniformização pretendida pelo IRDR — a sentença de mérito —, permitindo-se o regular desenvolvimento da fase instrutória.

Nesse sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se de forma convergente, ao sustentar que
"a suspensão determinada em razão de IRDR possui caráter obrigatório quanto à prolação de decisão de mérito (art. 982, I, do CPC), não impedindo o regular desenvolvimento da fase instrutória."

Acolhe-se, neste ponto, a manifestação ministerial, determinando-se o
prosseguimento da ação civil pública originária até a fase de sentença
, quando, então, deverá ser observada a suspensão determinada por esta Corte em razão do IRDR no 13/TJMT, aguardando-se o julgamento definitivo do incidente para a prolação da decisão de mérito.

Ante o exposto,
em dissonância
parcial
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL

ao agravo de instrumento
, para:

(i)

Confirmar
a tutela de urgência recursal anteriormente deferida por esta Relatoria,
suspendendo integralmente os efeitos da decisão agravada
em relação ao agravante NACKLE MAKHOUL JUNIOR, incluindo o embargo judicial da área, as obrigações de fazer relacionadas ao PRAD e correlatas, as medidas inibitórias e a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, até o julgamento definitivo do presente recurso;

(
ii
)

Determinar
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
o prosseguimento regular da Ação Civil Pública no 1001817-92.2024.8.11.0088
, com o desenvolvimento pleno da fase instrutória, incluindo a coleta de provas, a realização de perícias e o contraditório entre as partes,
vedando-se, contudo, a prolação de sentença de mérito até o julgamento definitivo do IRDR no 13/TJMT
(Processo no 1019783-07.2025.8.11.0000), nos termos do art. 982, I, do CPC;

(
iii
)

Confirmar
a gratuidade da justiça e a prioridade de tramitação anteriormente deferidas ao agravante, em razão de sua hipossuficiência financeira declarada e de sua idade de 72 anos, nos termos dos
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.048, I, do CPC, e do art. 71 do Estatuto do Idoso;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026